Tribunal: TJPA
Processo: 0005439-80.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-20

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB). DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA. CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÃÃO DA SENTENÃA EM 17/12/2018, ÃLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÃÃO, E A DATA DO JULGAMENTO DA APELAÃÃO EM 24/02/2021, SENDO A ACUSADA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE Ã ÃPOCA DOS FATOS TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE EM FACE DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da PrescriÃ§Ã£o pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade da ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, Â§1Âº, todos do CP, quanto ao artigo 288, do CÃ3digo Penal.ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, com o reconhecimento da ocorrÃªncia de prescriÃ§Ã£o retroativa, nos termos do voto da Relatora.16Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria por VideoconferÃªncia da 1Âª Turma de Direito Penal, para o dia 19/10/2021, com inÃcio Ã s 09:30 horas.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. BelÃ©m/PA, 19 de outubro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005439-80.2018.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: JANAELE BRAGA GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA: RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB).
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 17/12/2018, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A DATA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM 24/02/2021, SENDO A ACUSADA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade da ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP, quanto ao artigo 288, do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal, para o dia 19/10/2021, com início às 09:30 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de outubro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005439-80.2018.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: JANAELE BRAGA GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA: RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de pleito de Questão de Ordem, requerendo a prescrição da pretensão punitiva interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA,
em favor de
JANAELE BRAGA GONÇALVES
, objetivando a prescrição em relação ao artigo 288, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02/07), no dia 25/04/2018, por volta das 02:48 horas, 19he40min, em via pública, Rua São Raimundo, próximo a uma academia de musculação, no bairro do Distrito Industrial, os indiciados SANDRO CLAUDIO OLIVEIRA MOTA, RAILSON REIS CECIM, JANAELE BRAGA GONÇALVES, WENDELL BARBOSA CARDOSO e DUANY PEREIRA GOUVEA foram presos em flagrante delito, armados e com a intenção específica de praticarem crimes. A polícia civil investigava sobre uma série de assaltos que aconteciam de maneira constante em estabelecimentos comerciais, entre os quais o alvo principal eram as Lojas Americanas. Na data citada, após receberem informações privilegiadas de que o bando iria cometer roubo em uma loja no município, da polícia diligenciou até o local apontado pela denúncia. Após empreenderem diligências nas várias ruas do Distrito Industrial, localizaram uma motocicleta e um automóvel de marca Fox de cor vermelha que apareceram nas imagens dos diversos delitos ocorridos nas Lojas Americanas. Efetuada a abordagem, SANDRO, RAILSON, JANAELE e DUANNY encontravam-se no interior do veículo e WENDELL estava na motocicleta. Após revista, com os mesmos foi encontrado diversos celulares, tablets e um revólver calibre 38 municiado. Diante dos fatos, SANDRO, RAILSON, JANAELE, WENDELL e DUANNY foram detidos em flagrante delito. O revólver estava na posse de JANAELE. Perante a autoridade policial os indiciados confessaram que iriam praticar roubo em um estabelecimento comercial em Barcarena/PA, bem como relataram terem efetuado vários assaltos ao longo dos meses nas Lojas Americanas. Com o interrogatório e investigações restou comprovado que se tratava de um grupo organizado e com a divisão de tarefas entre os membros. JANAELE era a líder da associação criminosa, juntamente a RAILSON que adentravam nos estabelecimentos comerciais e WENDELL auxiliava na fuga. DUANNY conduzia o automóvel Fox vermelho, dando suporte ao grupo no momento da fuga. SANDRO, companheiro de JANAELE dava suporte a associação criminosa a fazia as aquisições das armas de fogo.

A denúncia fora recebida em 15/5/2018 (fl. 15)
.

A Sentença foi prolatada em 17/12/2018 (fls. 512/529)
.

O Acórdão (fls. 680/708) foi publicado no DJe no dia 24/02/2021.

A Defensoria Pública
apresentou
questão de ordem (fls. 712/713),
para o fim de decretar a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, IV c/c 110, §1º c/c 109, V c/c 115, somente em relação ao artigo 288, do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 717/718), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente pleito, reconhecendo-se a questão de ordem referente à prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade intercorrente em relação ao delito previsto no artigo 288, do Código Penal, em favor de Janaele Braga Gonçalves.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de pleito de Questão de Ordem, requerendo a prescrição da pretensão punitiva interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA,
em favor de
JANAELE BRAGA GONÇALVES
, objetivando a prescrição em relação ao artigo 288, do Código Penal.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente em relação à infração penal tipificada no artigo 288 do Código Penal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa¿.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso a pena da acusada foi alterada no Acórdão de fls. 680/708, para 10 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão, sendo a mesma menor de 21 anos de idade, o prazo prescricional será de 02 (dois) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória (17/12/2018) até a publicação do Acórdão de fls. 680/708 (24/02/2021), extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 512/529), datada no dia 17/12/2018, até o dia da publicação do Acórdão de fls. 680/708 (24/02/2021), a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 e 115 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, e 115 todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (17/12/2018) e a

publicação do Acórdão de fls. 680/708 (24/02/2021), transcorreram 02 anos, 02 meses e 07 dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115 todos do CP, quanto ao artigo 288, do Código Penal
.

É como voto.
Belém/PA, 19 de outubro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora